Tribunal: TJPA
Processo: 0056693-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056693-22.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA EDUARDA DA PAIXAO LIMA, ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, do CPC), mantendo-se a sentença que condenou a autarquia ao pagamento retroativo de pensão por morte desde a data do óbito do segurado (14/11/2009) até a data da concessão do benefício (02/08/2010).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática que deixou de conhecer da Apelação Cível por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. No caso concreto, o agravante deixou de enfrentar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da Apelação por ausência de impugnação específica, limitando-se a rediscutir o mérito da controvérsia atinente ao pagamento retroativo da pensão por morte.

5. A ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão agravada configura inobservância ao princípio da dialeticidade, constituindo vício de admissibilidade que impede o conhecimento do recurso, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 182/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

2. A rediscussão do mérito da controvérsia, sem enfrentamento dos fundamentos que ensejaram o não conhecimento do recurso anterior, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 1.021, § 1º; 932, III; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.944.390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21/02/2022; Súmula 182/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0801069-54.2020.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
IGEPPS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu da Apelação Cível
manejada pela autarquia previdenciária, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, do CPC), mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o ente público ao pagamento retroativo de pensão por morte desde a data do óbito do segurado (14/11/2009) até a data da concessão do benefício (02/08/2010).

Nas razões do Agravo Interno, sustenta o agravante, em síntese, o pedido administrativo de pensão foi formulado dentro do prazo legal de 180 dias, razão pela qual os efeitos financeiros deveriam retroagir à data do óbito, as agravadas já teriam recebido, na forma do art. 75, §4º, da Lei Estadual n.º 5.251/85, a remuneração do militar falecido até a conclusão do processo de pensão (“pensão provisória”), de modo que eventual pagamento retroativo configuraria enriquecimento sem causa e a Administração Pública encontra-se estritamente vinculada ao princípio da legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput, da CF), não podendo conceder vantagem não prevista em lei.

Certifico que foram apresentadas
contrarrazões
id. 28311787, pugnam pela manutenção do decisum e requerem, inclusive, a aplicação de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso teria caráter meramente protelatório.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível manejada por violação ao princípio da dialeticidade, mantendo a sentença de 1º grau que condenou o ente público ao pagamento retroativo de pensão por morte desde a data do óbito do segurado até a data da concessão do benefício.

Analisando o Agravo Interno, verifico que o a
gravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, tampouco indicou qualquer injustiça que pudesse justificar a sua alteração.

Com efeito, nas razões do presente recurso o agravante apresenta argumentos que sequer foram analisados na decisão monocrática impugnada que não conheceu do recurso, adentrando no mérito recursal do apelo que não foi analisado ante não conhecimento recursal.

Na lição do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Importante esclarecer que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e pressupõe a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, conforme disciplina o art. 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...)

Desta feita, é inviável acatar o processamento do presente recurso, já que não proporciona o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da decisão impugnada, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801069-54.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022)

Na oportunidade, esclareço que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que “as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição” (HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
(art. 1.021, § 1º, do CPC).

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 03/03/2026